Tribunal: TCU
Processo: 024.073/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4508/2020-TCU-Plenário Considerando a necessidade de classificar os documentos contidos nestes autos quanto à confidencialidade, nos termos da Resolução-TCU 294/2018. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) retirar a classificação das peças 31, 32, 33, 34, 35 e 36, deste processo, tornando-as públicas, com fundamento no art. 3o, inciso I, da Lei 12.527/2011 e no art. 6o da ResoluçãoTCU 294/2018; b) retirar a classificação da peça 28 deste processo, tornando-a pública, com fundamento no art. 3o, inciso I, da Lei 12.527/2011; c) retirar a classificação da peça 80 do TC Processo 024.876/2017-8 , tornando-a pública, com fundamento no art. 3o, inciso I, da Lei 12.527/2011 e no art. 6o da Resolução-TCU 294/2018; d) aprovar a peça de restrição de acesso constante da peça 39 deste processo; e) adotar as medidas indicadas no subitem 1.8 deste acórdão; f) dar ciência desta decisão às Centrais Elétricas Brasileiras S.A.; e g) encerrar este processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 024.073/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOperações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Ordenar à Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura que: 1.8.1.1. insira cópia das peças 33, 34 e 35 destes autos no TC 024.876/2017 8; e 1.8.1.2. inclua nas propriedades das peças 95, 62 e 78 do TC 024.876/2017 8 que estão disponíveis naqueles autos versões públicas tarjadas nas novas peças decorrentes da inserção de cópia ordenada no subitem anterior.